Tribunal: TJDFT
Processo: 0728941-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728941-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIAN XAVIER BARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cristian Xavier Barreto contra a decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a limitar em Mandado de Segurança (proc. no 0714057-87.2022.8.07.0018, ID no 135284337). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 38869032, págs. 1-3). 3. O agravante informa que há perigo de perecimento de direito, diante da ocorrência de fatos novos (ID no 39556090). Reitera o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no agravo de instrumento. 4. É o necessário. 5. Nada a prover quanto ao pedido, uma vez que as questões apresentadas e quaisquer alterações na situação fático-jurídica devem ser apreciadas na origem e não por esta instância revisora, cuja cognição se limita às matérias efetivamente enfrentadas na decisão recorrida. 6. Entender de maneira diversa ensejaria flagrante supressão de instância, que não pode ser admitida, pois viola o direito ao duplo grau de jurisdição. 7. Aguarde-se o prazo concedido ao agravado para contrarrazões. Brasília, DF, 22 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO